Tribunal: TCU
Processo: 008.747/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre procedimentos relacionados à operação Lava Jato e outros casos de grande corrupção, inclusive sobre o impacto das operações realizadas nos últimos 10 anos nas ações e resultados do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de informações da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados sobre procedimentos existentes neste Tribunal relacionados a investigações de casos de corrupção, inclusive seu impacto em ações perante o TCU, bem como sobre os avanços e inovações jurídicas decorrentes da deflagração de outras operações de combate à corrupção realizadas nos últimos 10 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados cópia desta decisão e do relatório e voto que a fundamentam, bem como as informações mencionadas na peça 16, que contemplam listagens com os números dos processos: (a) originários da ex-SeinfraOperações (Tabela 1); (b) de Tomada de Contas Especial que estavam sob a responsabilidade técnica da ex-SeinfraOperações (Tabela 2); (c) de acompanhamento de processos de Representação, com proposta de aplicação de sanção de inidoneidade para participar de licitação (Tabela 3); (d) que permaneceram sob responsabilidade da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (Tabela 4); e (e) examinados pela Diretoria de Acompanhamento de Acordos de Leniência (Tabela 5); e 9.2. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do inciso II do artigo 169 do Regimento Interno do TCU e inciso I do artigo 17 da Resolução-TCU 215, de 2008.